Tribunal: TJSP
Processo: 1501029-96.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 e crime de ameaça. Recurso defensivo arguindo a anulação do feito por ausência de intimação para apresentação de defesa prévia. Acolhimento. Recurso provido para anular os atos processuais a partir da audiência de instrução, debates e julgamento.